Tribunal: STF
Processo: RE 301159
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL DE SERGIPE. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. ADICIONAIS POR HORAS EXTRAS E POR TRABALHO NOTURNO. PERCEPÇÃO CUMULATIVA DAS VANTAGENS. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA A DIREITO LOCAL. LEIS ESTADUAIS 2.148/1977 E 2.270/1980. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.